Tribunal: STF
Processo: ARE 1605605
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais não admitiu apelo extremo amparado, nos seguintes fundamentos:

“As teses relativas à contrariedade aos arts. 1º, III, 6º e 23, II, da CF, bem como o pedido de apoio domiciliar ampliado não foram debatidos no acórdão recorrido, visto que a temática foi suscitada apenas com a interposição do recurso. 
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância” (Aglnt nos EDclno REsp n? 2.125.436/M G, Rel. M in. M arco Aurélio Bellizze, DJe de 15/08/2024). 
Assim, incidem como óbices à admissão do recurso os Enunciados nºs  282 e 356 da Súmula do STF. 
Quanto ao mais, a Turma Julgadora dirimiu a controvérsia entendendo que: 
“Embora se reconheça a gravidade do caso do autor e o grau de comprometimento de sua autonomia, e não obstante o perito tenha mencionado na prova pericial a necessidade de um cuidador, as ações e serviços de saúde devem se nortear, entre outros, pelos princípios da legalidade e da razoabilidade. 
Da leitura da Portaria MS/GM 825/2016, que 'Redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as equipes habilitadas' é possível observar que se trata de serviço subsidiário, complementar, de cuidados básicos com os doentes elegíveis ao atendimento em domicílio. A regra é a existência de atenção multiprofissional e atendimentos sistematizados nas linhas de cuidado necessárias em cada caso, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, assistentes sociais, entre outros. 
E, a previsão é de assistência e intervenção profissional periódica, sistematizada, e pontual em casos de intercorrências, mas não de assistência contínua e permanente na residência de apenas um doente. 
[...] 
Por mais que o perito entenda a necessidade de um cuidador, ou seja, da presença e apoio de uma terceira pessoa para as tarefas de cuidado diário do autor, não estabeleceu a necessidade de plantão de enfermagem, e não há na legislação, previsão de equipe multidisciplinar de atendimento domiciliar envolva a presença de cuidador. 
Nos termos dos arts. 203 e 204 da Constituição Federal compete ao Estado descentralizadamente e à população o apoio e a execução de políticas de assistência social. Por esta razão, foge da razoabilidade e da realidade da prestação médica e de assistência social no Brasil, inclusive em termos orçamentários, a pretensão de se condenar o poder público (no caso, o Município de João Monlevade) a contratar e manter cuidador para permanentes cuidados com o doente em sua residência. Não obstante o autor alegue que sua genitora não tem condições de saúde e psicológicas de dispensar tais cuidados, é ela que o tem feito ao longo dos anos, conforme relatórios e estudos constantes no processo,e nem ela, genitora, nem o autor residem sozinhos, já existindo distribuição de tarefas e cuidados com os demais moradores da residência.” (Acórdão da Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 195, págs. 4-5 — grifo no original) 
Como se percebe, além de a parte recorrente não ter infirmado, de forma eficaz, essa assertiva nas razões recursais, permanecendo no acórdão fundamento não atacado, a matéria exige a análise do conteúdo fático dos autos,o que é impossível na via eleita. Tal fato impede o trânsito do recurso, conforme os Enunciados nº 283 e 279 da Súmula do STF. 
Por fim, quanto ao pleiteado efeito suspensivo, fica evidente, ante a decisão ora proferida, a falta de requisito necessário ao seu deferimento, qual seja a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o que impõe seja afastada a pretensão. 
Diante do exposto, indefere-se o pedido de efeito suspensivo, e inadmite-se o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (e-doc. 290) 

Decido.
A Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa à incidência da Súmula nº 283/STF.
Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas do STF, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).

Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por não ter sido efetivamente impugnado o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262 DA REPERCUSSÃO GERAL: QUESTÃO DE MÉRITO RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ÓBICE JURÍDICO IMPEDITIVO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE nº 1.561.650/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de  18/09/2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte recorrente deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, determinando-se a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE nº 1.553.788/PE-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/08/2025).

Ante o exposto, não conheço do presente agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.
Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente